Tribunal: TJDFT
Processo: 0751621-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751621-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISEU KADESH ROSA ASSUNCAO, COLEGIO KADIMA LTDA - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELISEU KADESH ROSA ASSUNÇÃO e COLÉGIO KADIMA LTDA – ME em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO BRADESCO S/A, no seguinte teor: “De início, acosto aos autos o extrato da conta judicial vinculada a estes autos, conforme ID 216656649, podendo o exequente manifestar-se sobre a quantia depositada, no prazo de 15 (quinze) dias. Em tempo, esclareço ao executado que a decisão de ID 187064214 estabeleceu que a penhora deverá observar o percentual de 30% sobre o faturamento diário da pessoa jurídica, e não sobre o lucro líquido. Isso posto, intime-se a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte os documentos contábeis dos meses em que houve o abatimento dos valores determinados pelo juízo, a fim de comprovar o desconto sobre o faturamento diário, conforme determinado ao ID 187064214. Por fim, ao credor, para, no mesmo prazo, indicar dados bancários, para que os valores sejam depositados diretamente em conta bancária do interessado. Tudo feito, voltem os autos conclusos.” – ID 216656656. Nesta sede, os agravantes alegam que “a reforma da decisão atacada é motivo de justiça, se assim não for a Decisão do douto juízo a quo indiretamente condena a empresa agravante a fechar as portas, pois penhorar 30% do faturamento bruto é o mesmo que decretar a falência do Colégio Kadima, eis a justificativa” (ID 66895201, p. 4). Aduzem que “se o agravante disponibilizar 30% do faturamento bruto (R$ 15.205,10) para pagamento da execução, o valor restante não dá nem mesmo para pagar as despesas operacionais, administrativas e com pessoal, ou seja, as portas da agravante serão fechadas.” (ID 66895201, p. 4). Argumentam que “O CPC leciona que a execução deve ser realizada pelo meio menos gravoso ao executado, sendo que o executado, como manda a lei, apontou que o modo menos gravoso é apenhora de 30% do faturamento líquido” (ID 66895201, p. 5). Sustentam que “não possuem condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência, razão pela qual pleiteiam o benefício da gratuidade da justiça.” (ID 66895201, p. 2). Requerem ao final: “( ) o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de: a) DEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AOS AGRAVANTES; b) DO PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO i. Deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que o agravante separe 30% do lucro líquido mensal até a quitação do débito ao invés de 30% do lucro bruto. c) DO PEDIDO E REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA i. Ao final da demanda, se dignem Vossas Excelências a conhecer e DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para confirmar a decisão liminar, no sentido que o agravante separe 30% do lucro líquido mensal até a quitação do débito ao invés de 30% do lucro bruto, eis que ao assim agirem, estarão realizando a tão esperada JUSTIÇA!” – ID 66895201, p. 10. Sem preparo (gratuidade de justiça é objeto do recurso). Intimados a demonstrar a hipossuficiência alegada, os agravantes informaram que: “O senhor ELISEU KADESH ROSA ASSUNCAO atualmente consegue retirar apenas o valor de R$ 1.412,00 de pro labore (documento em anexo), não possui outras rendas (Declaração de Imposto em anexo) e ainda sofre diversas execuções (processo: 0720624-36.2023.8.07.0007 = R$ 166.365,37; processo: 0716622-41.2023.8.07.0001 = R$ 283.235,88; processo: 0702508-16.2022.8.07.0007 = R$ 32.526,82; dentre outros). A sorte do COLEGIO KADIMA LTDA - ME não é muito diferente, conforme balancetes analíticos de 2024 em anexo, em agosto fechou negativo em R$ 2.003,92; em setembro positivo de R$ 2.128,43; outubro positivo de R$ 3.881,10; em novembro positivo de R$ 691,30 e ainda sofre diversas execuções (processo: 0714937-44.2024.8.07.0007 = R$ 831.590,15; processo: 0720624-36.2023.8.07.0007 = R$ 166.365,37; dente (sic) outros). – ID 67224820. Apresentaram balancete analítico dos meses de agosto a novembro/2024 (ID 67224839), Declaração de Imposto de Renda – Pessoa Física 2024/2023 (ID 67224842), recibos de pagamento de pro labore (ID 67224843). É o relatório. Decido. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Os agravantes foram intimados nesta sede a apresentar “documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros)”, e, para a pessoa jurídica, “documentos que comprove a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira” (ID 61767174). E, do que se tem, hipossuficiência que não restou suficientemente demonstrada. Como dito, ELISEU KADESH ROSA ASSUNÇÃO limitou-se a apresentar a declaração de imposto de renda do ano de 2024 e recibos de pagamento de pro labore, quando intimado a apresentar “extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros”. Como dito, não demonstrada a alegada insuficiência econômica, sobretudo porque se qualifica como sócio-administrador (ID 173902598 na origem) e detentor de 100% das quotas do capital social do COLÉGIO KADIMA LTDA, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ID 67224842, p. 3. O agravante COLÉGIO KADIMA LTDA – ME, por sua vez, apresentou balancetes que demonstram saldo positivo de setembro a novembro/2024 (R$ 2.128,43 em setembro, R$ 3.881,10 em outubro e R$ 691,30 em novembro/2024). O valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 44,13 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos – Resolução 2 de 23/7/2024), valor máximo de custas em ação ordinária no valor de R$ 664,31 (seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos – Resolução 2 de 23/7/2024). Assim, não comprovada a alegada hipossuficiência econômica, o benefício não pode ser deferido, consoante jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 2. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 4. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1952058, 0741694-96.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL, MAS NÃO ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. 2. Está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, do que não se desincumbiu a parte na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1942638, 0731180-84.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 24/11/2024). Forte em tais argumentos, indefiro os pedidos de gratuidade de justiça formulados nesta sede. Intimem-se os agravantes para recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.007 do Código de Processo Civil) sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora